Tribunal: STF
Processo: RE 75736
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-08
Data de publicação: 1973-05-08

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. MATÉRIA DE FATO, E AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO QUANTO AS TESES SUSCITADAS PELO RECORRENTE, COM
APLICAÇÃO DAS SUMULAS NS. 282 E 356. INEXISTÊNCIA, ASSIM, NÃO SÓ
DE NEGATIVA DE VIGENCIA DA LEI FEDERAL, COMO DA ALEGADA
DISCREPANCIA COM A SÚMULA N. 424.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.